Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-42.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA. MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME. CUSTEIO JÁ ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO ALIMENTAR.
1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade. Nessa vertente, mantém-se a fixação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante, sendo 15% (quinze por cento) para cada filha, uma vez que a sentença observou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a fixação da obrigação alimentar.
2. Considerando que a prestação alimentar incide na mesma proporção sobre férias e décimo terceiro salário do requerido, as despesas com material escolar e uniforme, ainda que sejam eventuais, podem ser subsidiadas com os valores já estipulados a título de alimentos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.